Tribunal: TJDFT
Processo: 0703648-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703648-38.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. EMBARGADO: MARILZA CAETANO FARIA, LEONIDIO FERREIRA GOMES D E S P A C H O TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 71542609. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator